Tribunal: TJMT
Processo: 1036948-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036948-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO SOUZA PIT - CPF: 909.206.860-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, em que se pretendia o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada paralisação processual por mais de cinco anos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo executivo fiscal por período superior a cinco anos configura prescrição intercorrente, mesmo diante da alegação de que a morosidade decorreu de falhas estruturais do Poder Judiciário e não de inércia da Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após a suspensão do feito, conforme previsão do art. 40, § 4
o
, da Lei n. 6.830/1980.

4. No caso, foram constatadas diligências da Fazenda Pública durante o período alegadamente inerte, inclusive com requerimento de penhora por meio eletrônico (Sisbajud) ainda em 2013, o que afasta a configuração de abandono.

5. A demora do Judiciário na apreciação de tais requerimentos, inclusive diante de correições e reorganizações internas, não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula n. 106, do STJ.

6. Reconhece-se que a paralisação processual se deu por entraves administrativos e operacionais, sendo incabível atribuí-la à desídia da Fazenda Pública.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo executivo fiscal decorrer de morosidade imputável ao Judiciário e houver diligência comprovada por parte da Fazenda Pública. 2. A aplicação da Súmula n. 106, do STJ, afasta o reconhecimento automático da prescrição intercorrente diante da ausência de culpa da parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 4
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 106

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por João Alberto Souza Pit, contra a decisão monocrática, proferida pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele manejado, em face do ato judicial que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, em que visava ao reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 272819862, págs. 01/06).

O Agravante sustenta que, após sua citação em 18/07/2012, o feito permaneceu paralisado por período superior a 06 (seis) anos, somente tendo sido movimentado em 25/04/2019, com pedido de penhora, sem que nesse intervalo houvesse qualquer diligência útil por parte do Exequente/Agravado para localização de bens passíveis de constrição.

Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que a inércia processual se deu em razão da morosidade do Judiciário, afastando a incidência do prazo prescricional com base na Súmula n. 106, do STJ.

Defende que a prescrição intercorrente deve ser reconhecida nos termos do art. 40, § 4
o
, da Lei n. 6.830/1980, sendo inaplicável, na espécie, a ressalva contida na referida Súmula, haja vista a ausência de qualquer iniciativa concreta da Fazenda Pública durante o interregno de mais de 05 (cinco) anos.

Afirma que não basta alegar morosidade do Judiciário para afastar a prescrição, há a necessidade de demonstração de diligência efetiva.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão impugnada e reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal, nos moldes do artigo 487, inciso II, do CPC. Em caráter subsidiário, postula o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e fundamentos jurisprudenciais invocados, para fins de prequestionamento.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 289039361, pág. 01).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

Parte inferior do formulário

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Agravante se insurge contra a decisão do
então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto, no qual visava à reforma do Juízo singular que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, manejada com vistas a obter o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao analisar o Recurso de Agravo de Instrumento, assim consignou o então Relator:

“[...]
Nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, e interrompe a prescrição intercorrente com a efetiva citação ou localização de bens penhoráveis.

Denota-se dos autos originais que o
processo ficou parado
de 03/05/2013 - primeiro pedido de busca no Sisbajud- até a data de 12/09/2019 - realização do Sisbajud - por falta de diligência na condução dos autos, vejamos:

17/11/2011 – Distribuição do processo. (id. 38852455, p.02);

17/11/2011 – Despacho inicial determinando a citação (id. 38852455, p.06);

03/04/2012 – Expedição da carta de citação (id. 38852455, p.07);

18/07/2012 – Recebimento do AR (id. 38852455, p. 08);

Certidão de encaminhamento dos autos a exequente (id. 38852455, p.09);

03/05/2013 – Requerimento de Bacenjud (id. 38852455, id. 38852455, p. 10);

01/12/2014 – Despacho de correição (id. 38852455, p. 13);

15/03/2018 – Recebimento pela Procuradoria da intimação do despacho (id. 38852455, p. 14);

08/05/2018 – Reiteração do requerimento de Bacenjud (id. 38852455, p. 13);

18/12/2018 – Despacho de correição (id. 38852455, p. 18);

25/04/2019 – Decisão deferindo o Bacenjud (id. 38852455, p. 20);

13/05/2019 – Juntada do Extrato do Bacenjud (id. 38852455, p.23);

12/07/2019 – Certidão de impulsionamento (id. 38852455, p. 27); e

10/12/2020 – Despacho de digitalização dos autos (id. 45562988).

Não obstante a ausência de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente por atos administrativos e despachos de mero expediente, conforme delineado nos marcos temporais estabelecidos no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, impõe-se reconhecer que
os litigantes não podem ser penalizados por inércia ou deficiência estrutural do próprio aparato jurisdicional
, que deixou de expedir os atos necessários à efetiva satisfação do crédito exequendo.

Constata-se, assim, que a conclusão inafastável é a de que a
paralisação do trâmite processual não decorreu de qualquer desídia imputável à parte exequente, mas sim de entraves institucionais e operacionais próprios da dinâmica do Poder Judiciário
. Nesse sentido, a morosidade verificada não pode ser atribuída à inércia da Fazenda Pública, que permaneceu diligente na persecução da dívida, mas sim à complexidade procedimental e à necessidade de observância das garantias constitucionais que informam o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Dessarte, verifica-se que, até o presente momento, a
satisfação do crédito não se concretizou em razão de vicissitudes inerentes ao funcionamento do sistema de Justiça
, circunstância que,
à luz da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
, torna inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente, na medida em que não se pode imputar à parte exequente o ônus decorrente da letargia dos órgãos jurisdicionais.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO VÁLIDA - CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA, AVALIAÇÃO E REGISTRO DO GRAVAME NO BEM IMÓVEL INDICADO PELO EXEQUENTE - NÃO EXPEDIDA - MORA DO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A demora na realização das diligências necessárias para a penhora de bens do executado, por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente.
” (N.U 0000663-64.2007.8.11.0084, Relator Des.: Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - DEMORA NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO - FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE POR ANALOGIA -PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Se no caso evidencia-se uma demora no impulsionamento do processo por culpa exclusiva do judiciário deve-se aplicar por analogia a Súmula no 106 do STJ, afastando a prescrição intercorrente. 2. Recurso provido.
” (N.U 0016508-08.2006.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023). (destaquei)

Desta forma, observa-se que o juízo de origem conduziu o trâmite processual de forma notadamente remansosa e, em determinadas ocasiões, com evidente indiligência. Não obstante, à luz das circunstâncias fáticas e processuais delineadas nos autos, a conclusão inafastável a que se chega é a de que a decisão proferida pelo Magistrado singular encontra-se revestida de correção e adequação, harmonizando-se com os ditames normativos aplicáveis e com os princípios que regem a prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.
”
(Sic).

A controvérsia recursal cinge-se à verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente, prevista no §4
o
do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, constitui modalidade de extinção da pretensão executiva do ente público em razão da inércia, não do ajuizamento da ação, mas da sua condução.

Distingue-se da prescrição ordinária, porque se instala no curso do processo, exigindo, para sua configuração, dois marcos temporal: i) a suspensão do processo por um ano, por ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor; e ii) o decurso de mais 05 (cinco) anos sem manifestação útil da Fazenda Pública.

Trata-se, portanto, de medida que visa coibir a paralisação indefinida do feito, promovendo o equilíbrio entre o interesse arrecadatório do Estado e a segurança jurídica do executado.

Entrementes, a contagem desses prazos não se opera de maneira mecânica. É necessário que a paralisação seja imputável ao exequente, sendo imprescindível a constatação de que a inércia é fruto de sua omissão.

Ademais, quando a morosidade decorre de fatores externos, sobretudo de deficiências operacionais e institucionais do Poder Judiciário, o reconhecimento da prescrição intercorrente não encontra amparo legal, uma vez que penaliza a parte ativa, por falhas que não são de sua responsabilidade.

O ordenamento jurídico pátrio, ao instituir o instituto, não o fez com intuito punitivo, mas sim para evitar o desvirtuamento do processo executivo em face da inação do credor público.

No caso vertente, após análise detida do histórico processual, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que, ao longo desse período, o Recorrido protocolizou petições reiterando requerimentos de diligências e de constrição patrimonial, tendo o Juízo singular, por razões relacionadas à organização interna e à sobrecarga estrutural, demorado consideravelmente para apreciar tais solicitações.

Nota-se que o Agravado, no dia
03/05/2013
, requereu a penhora
online
nas contas e aplicações financeiras do Recorrente (id.
260275692, pág. 10), mas somente foi apreciado no ano de
2019
.

Nessa esteira, é certo que
não houve, em momento algum, abandono do feito por parte do ente credor Agravado.

Frise-se que a caracterização da prescrição intercorrente exige que se reconheça a omissão qualificada do exequente, o que pressupõe ausência de qualquer atuação tendente à satisfação do crédito fiscal, o que não é o caso dos autos.

Ao contrário, vê-se que houve impulso processual por parte da Fazenda Pública Estadual, cuja efetividade foi limitada não por sua vontade, mas por falhas e lentidão do sistema judiciário, acentuadas por migrações de sistemas eletrônicos, rotatividade de servidores e demora na apreciação de requerimentos simples.

A pretensão do Agravante, portanto, funda-se em narrativa que desconsidera as peculiaridades do trâmite processual, sobretudo a distinção elementar entre a paralisação imputável ao credor e aquela decorrente da própria engrenagem judiciária.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não pode ocorrer de forma automática ou como meio de sancionar deficiências do Poder Judiciário, sob pena de subversão dos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, especialmente quando a parte credora diligenciou, ainda que sem obter resultado prático imediato.

Dessa forma, ausente o elemento indispensável para a configuração da prescrição intercorrente, qual seja, a inércia injustificada do Exequente/Agravado, deve ser mantida decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
, interposto por João Alberto Souza Pit, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025